Tribunal: TJES
Processo: 5001448-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001448-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: CINTHIA FERRAZ VIANA DE JESUS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001448-13.2022.8.08.0014

ORIGEM:
3º Juizado Especial Cível de Colatin
a/
ES

RECORRENTE:
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO:
CINTHIA FERRAZ VIANA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre revisão contratual. Na peça inicial, afirma a autora, de modo resumido, que:
i)
celebrou com a ré contrato de Empréstimo Consignado nº 051810030858, no dia 07/10/2021, no importe de R$ 2.989,49, em 15 parcelas de R$ 657,00, totalizando R$ 9.855,00;
ii)
foi aplicada taxa de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22%;
iii)
a taxa média de mercado era de 1,59% ao mês e de 20,84% ao ano;
iv)
observando essa taxa, seriam devidos R$ 3.383,70;
v)
pagou 3 parcelas no valor de R$ 657,00;
vi)
celebrou novo refinanciamento posteriormente, em 14/02/2022 (nº 051810032354), com taxa de juros mensal de 19,99% e anual de 790,79%;
vii)
as médias da data da repactuação eram de 1,86 % ao mês e 24,80 % ao ano;
vii)
o total refinanciado foi de R$ 3.816,96. Pugna, nestes termos, pelo realinhamento das parcelas devidas, de acordo com as referidas taxas, pela restituição em dobro do excesso pago e por indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo a reconhecer a abusividade na pactuação dos juros contratuais e, a partir disso, condenar a instituição ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 6080,82. Por outro lado, julgou improcedente o pedido atinente aos supostos danos morais.

(3).
A parte ré interpôs recurso inominado no intuito de desafiar o ato sentencial, ficando o registro, desde logo, o seu conhecimento, na medida em que demonstrado o erro sistêmico a sinalizar a ausência do preparo, quando, em verdade, este se deu dois dias antes da própria interposição do instrumento processual em si. Busca a parte ré, dessa forma, a reforma integral da sentença, de modo a serem julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Por sua vez, a parte autora, ora recorrida, almeja em contrarrazões a manutenção do ato sentencial.

(4).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ), de modo a não se vislumbrar a ocorrência de anatocismo, vedado pelo sistema jurídico pátrio.

(6).
É possível notar, todavia, a identificação de abusividade contratual pelo Órgão de piso, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). A tal respeito, confirmam os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante, que são esclarecedores,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] a avença incorre em manifesta onerosidade, perquirida essa sob a ótica dos índices incorporados unilateralmente ao contrato de adesão. Importante notar que os contratos firmados entre as partes não foram de empréstimo consignado, o que implica a inaplicabilidade das taxas médias invocadas pelo autor em sua exordial. Trata-se, em realidade, de contrato de empréstimo pessoal não consignado, sem garantias reais ou pessoais, notoriamente sujeitos a juros mais elevados, dado o maior risco de inadimplemento inerente à modalidade de contratação. A despeito disso,
é significativa a disparidade entre as taxas praticadas e aquelas observadas no mercado no período correspondente, o que denota onerosidade excessiva em detrimento do consumidor aderente
. Conforme anteriormente explanado, foram praticados
em relação ao contrato de nº 051810030858
,
as taxas mensal e anual de respectivamente de 19% e de 706,42%
.
A média vigente em 07/10/2021
, para os contratos de empréstimo pessoal não consignado, de acordo com os dados do BACEN,
era de 6,46%
. Média essa obtida aritmeticamente a partir do somatório dos índices informados por todos os agentes financeiros, inclusive a própria Ré. Ou seja, mesmo com o percentual praticado pela demandada enviesando a média para maior, ainda assim
a disparidade entre uma e outra é palmar, em cerca de três vezes
!
Quanto ao contrato de nº 051810032354
,
os índices foram de 22% e de 987,22%
, ao passo que a média mensal calculada pela mesma metodologia foi de
6,38%, na data da avença, em 14/02/2022
. Portanto, ainda que se considere a liberdade relativa de pactuação e a natureza dos créditos concedidos, de maior risco, não há razoabilidade nos índices praticados em concreto, à luz dos julgados observados por este juízo, que tem tolerado um excedente de até uma vez e meia a média apurada nos repositórios do BACEN. [...]
” É notório, assim, que os juros praticados nos contratos foram abusivos.

(7).
Interesse pontuar que o Juízo
a quo
efetuou cálculos a partir de ferramenta simples (Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo BACEN), cujo montante foi inferior ao postulado pela parte autora, de modo que, sob tal ótica, não há que se falar em prejuízo, pois, como se viu, a abusividade foi reconhecida e o valor em excesso necessita ser restituído ao consumidor aderente, até porque os contratos estão finalizados.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.